Tribunal: TJDFT
Processo: 0724565-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA COBERTURA DE TRATAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA. EFEITOS NEGATIVOS. CUSTEIO DEVIDO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida/recorrente que autorize a realização dos procedimentos indicados pelo médico assistente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.
2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do CPC, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. In casu, constatados elementos que evidenciam a probabilidade do direito do autor, o fundado receio de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência ao requerente.
4. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar – ou mesmo forçar – a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial pela parte, mormente quando observada a primordialidade da medida e o razoável prazo de 10 dias corridos para sua efetivação.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.